Tribunal: TJBA
Processo: 8036105-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036105-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITOS DE REMESSA DOS AUTOS AO SISTEMA SEEU E PROGRESSÃO DE REGIME. PREJUDICADOS. PRISÃO DOMICILIAR.
DENEGAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, NESSA EXTENSÃO DENEGADA E DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1 -
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Paciente condenada por homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, I e IV).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

O
habeas corpus
versa sobre a análise dos
dos
pedidos de remessa dos autos ao
sistema
SEEU para apreciação de questões atinentes
execução, notadamente a progressão do regime
de cumprimento da pena
e o pleito de prisão
domiciliar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
– Pedidos de remessa ao sistema SEEU e de progressão prejudicados, diante do deferimento já efetuado pelo Juízo competente em decisão constante do sistema SEEU.

4 -

Prisão domiciliar indeferida por incompatibilidade com as hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal
. Outrossim, não se aplica à situação em análise a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº
143
.641, visto que o crime praticado pela paciente envolve violência contra a pessoa
e também
porque a filha mais nova da condenada possui mais de 12 (doze) anos de idade, circunstâncias essas que afastam a aplicação do referido precedente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5 –
Ante o exposto, concede-se parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem.

Tese de julgamento
:
1.
Prisão domiciliar indeferida por incompatibilidade com as hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal. Outrossim, não se aplica à situação em análise a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641, visto que o crime praticado pela paciente envolve violência contra a pessoa
e também
porque a filha mais nova da condenada possui mais de 12 (doze) anos de idade, circunstâncias essa
s que afastam a aplicação do referido precedente.

2. Pedido de progressão de regime prejudicado pela concessão anterior na Vara de Execuções Penais.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, §2º, I e IV; LEP, art. 117; CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante
citada:

STF, HC coletivo nº
143
.641
;
TJ-BA, Agravo em Execução Penal nº
8046459-06.8.05.0000
, Rel. Des.
Eserval
Rocha, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 06.02.2024.

HABEAS CORPUS
. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

HC

8036105-48.2025.8.05.
0000
–

Irecê
/BA

RELATOR:
Álvaro Marques de Freitas Filho

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n°

8036105-48.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Irecê
/BA,

impetrado pelo Bel. ACÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS (OAB/BA nº 56.413), em favor da Paciente MARIA JOSÉ DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrante
s da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar conhecimento parcial e
, na extensão conhecida, denegar o
writ,
na forma do relatório e do voto constantes dos a
utos, que fic
am fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator